Tribunal: TJBA
Processo: 8002179-64.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002179-64.2024.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s): TAYNARA OLIVEIRA SILVA

APELADO: ANA PAULA PEDREIRA SANTOS

Advogado(s):VICTOR BARBOSA DUTRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE RESISTENTE. ESCETAMINA INTRANASAL (SPRAVATO). RECUSA DE COBERTURA PELA OPERADORA. CARÁTER NÃO TAXATIVO DO ROL DA ANS (LEI N. 14.454/2022). MEDICAMENTO DE
USO HOSPITALAR/
NÃO
DOMICILIAR
. NECESSIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E MONITORAMENTO EM AMBIENTE DE SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

A beneficiária, portadora de transtorno mental grave e crônico (CID 10: F41.1/F31.5), requereu o custeio do medicamento Escetamina Intranasal (Spravato) para tratamento de depressão resistente. A operadora de plano de saúde negou cobertura sob a alegação de se tratar de medicamento de uso domiciliar e não previsto no Rol da ANS. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência e condenando a operadora ao fornecimento do fármaco, negando os danos morais.

II. Questão em discussão

(a) Recebimento do recurso de apelação no efeito suspensivo; (b) Ilegalidade ou abusividade da negativa de cobertura do medicamento prescrito; (c) Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato decorrente da decisão.

III. Razões de decidir

O recurso de apelação interposto contra sentença que confirma tutela provisória deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, conforme o art. 1.012, §1º, V, do Código de Processo Civil, dada a primazia do direito à vida e à saúde da beneficiária.

Os contratos de plano de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a negativa de tratamento prescrito por médico assistente para doença coberta, ainda que o medicamento não conste expressamente do Rol da ANS, sob pena de esvaziar a finalidade essencial do contrato.

A negativa de cobertura, fundamentada na alegação de que o Spravato possui uso domiciliar, não se sustenta, visto que
o fármaco exige, conforme sua própria natureza e regulamentação, administração e monitoramento em ambiente de saúde por profissional habilitado
, o que afasta a exclusão prevista para medicamentos de uso estritamente domiciliar.

O medicamento foi devida e justificadamente indicado por médico que acompanha a apelada
(ID’s

431783953 e 434023442 - PJe 1º grau e, mais recente, ID 85599112 - PJe 2º grau).

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar possui natureza exemplificativa, especialmente após a vigência da Lei nº 14.454/2022, que estabeleceu critérios para a cobertura de tratamentos não incluídos na lista, desde que amparados por comprovação científica, sendo o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento: "O plano de saúde não pode recusar o fornecimento do medicamento Escetamina Intranasal (Spravato) para o tratamento de transtorno depressivo resistente, uma vez que se trata de tratamento essencial para doença com cobertura contratual e cuja administração exige acompanhamento em ambiente de saúde, não caracterizando medicamento de uso domiciliar."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98; Lei nº 14.454/2022; Código de Processo Civil, art. 1.012, §1º, V, e art. 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Apelação Cível nº 8002179-64.2024.8.05.0274, em que figuram como Apelante UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. e como Apelada ANA PAULA PEDREIRA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Dê ciência ao Ministério Público.

Sala das Sessões,

Salvador/BA, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07